Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-16.2021.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-16.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADA RENHERE TSOWAO - CPF: 004.894.431-92 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA AUTORA – NULIDADE DECLARADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – JUROS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do artigo 14, §3o, I e II do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos e, só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A ausência de comprovação da alegada contratação e do desconto de parcelas do benefício previdenciário da consumidora, acarreta a nulidade do contrato.

“(...) Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

Em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem cabimento a repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé,
o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da ausência de demonstração de má-fé, impõem-se a devolução da forma simples

É pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e
correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001236-16.2021.8.11.0110

APELANTE: ADA RENHERE TSOWAO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
ADA RENHERE TSOWAO

contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, de improcedência dos pedidos em a
ção declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
,

para declarar a
validade do contrato de empréstimo consignado no 0123363578613,

objeto da lide e condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa (art. 98, §3°, CPC).

A apelante argumenta que não ficou demonstrado que foi beneficiada com o valor do empréstimo; relata que ajuizou a demanda após ter ciência de que estavam sendo efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário sobre a contratação no valor R$ 3.552,98 – em 71 parcelas de R$97,33 – contrato ativo com 25 parcelas descontadas, que não tinha conhecimento

Assevera que é analfabeta e não houve a observação das formalidades necessárias para celebração de contrato, pois inexiste digital em todas as laudas e há necessidade em ser firmado por meio de procuração pública, e não particular como pactuado pelo réu, além da presença de duas testemunhas.

Pretende a devolução em dobro das cobranças indevidas, a teor do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; afirma que “
não há como afastar a incidência de danos morais do caso em tela, ainda mais considerando que a parte autora possui como única fonte de renda o benefício previdenciário
. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone
,
Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora disse que é
aposentada e ao verificar a situação de seu benefício, constatou descontos relativos a empréstimo não contratados por ela, representado pelo Contrato de

no 0123363578613,
no valor de

R$ 3.552,98 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos)
em 71 prestações de
R$ 97,33 (noventa e sete reais e trinta e três centavos)
, com 25 parcelas descontadas, totalizando
R$ 2.433,25 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos).

Pretende a
anulação do negócio jurídico, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento da repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Pois bem. A MM.a Juíza da causa julgou improcedentes os pedidos da autora, ao fundamento que a instituição financeira apresentou o instrumento de contrato e documentos pessoais da apelante
“
como das pessoas que assinaram a rogo e como testemunha, demonstrando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte autora de que não teria solicitado o empréstimo
.”

A Magistrada também consignou que o réu comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se de seu ônus probatório e demonstrando a legalidade do contrato, o que impõe o afastamento da alegação de sua nulidade.

Todavia, os documentos existentes nos autos revelam que a autora é analfabeta. Na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento apresentado com a contestação, consta no nome da apelante, mas não há aposição de sua impressão digital e nem assinatura a rogo e de testemunhas.

Em verdade, no complemento dos documentos consta Autorização de Consignação ou Retenção de Empréstimo Pessoal, na qual Emerson Rudzani autoriza a consignação, retenção do empréstimo ou constituição de margem consignável
“no meu benefício previdenciário em favor da instituição financeira consignatária (....)”
e assina ao final. Ou seja, o réu não apresentou contrato assinado ou com aposição de digital da autora acompanhado de assinatura a rogo e testemunhas.

Assim, diante dos i
ndícios relevantes de fraude, a sentença deve ser reformada, para que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes
, visto que o réu
não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro:

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

É cediço que o dano moral corresponde
a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Todavia,
diante da inexistência de cadastro negativo indevido (não há notícia nos autos), não se trata de dano moral
in re ipsa
, havendo a necessidade de o dano alegado ser minimamente comprovado, mesmo pairando sobre a instituição financeira, a responsabilidade objetiva.

A autora não produziu provas contundentes do alegado abalo subjetivo, ônus que lhe competia. Além disso, não ficou evidente que a autora teve que contatar diversas vezes a instituição financeira para que houvesse a suspensão das cobranças, nem mesmo eventual abalo de crédito em virtude dos descontos.

Ocorreu a falha na prestação de serviço, mas não há falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização. Ainda que se considere os incômodos e preocupações suportados pela autora, inexiste demonstração que foram capazes de caracterizar o dano moral passível de indenização.

Os fatos narrados pela autora não passam de meros dissabores, não havendo em se falar em violação de sua dignidade e boa-fé, portanto, insuficientes à configuração do dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor. Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 11/03/2020).

No que tange a repetição do indébito, a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais Pátrios caminham no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC e no artigo 940 do Código Civil, pressupõem a existência de pagamento indevido e de má-fé, que deve ficar devidamente demonstrada. Embora a instituição financeira não tenha comprovado a relação jurídica, não há nos autos elementos suficientes para concluir que agiu com má-fé, abuso ou leviandade.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). CONHECIMENTO, EM PARTE. PROVIMENTO. (...) Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor (...)”
(EAREsp 738.991/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/02/2019, DJe 11/06/2019).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a má-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido
” (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

–

DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples
” (N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/12/2020).

Ademais, é
pacífico no âmbito do STJ que em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e
correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ACIDENTE RODOVIÁRIO. DANO MORAL. PARÂMETROS. RESP REPETITIVO 1.495.146/MG. (...) 2. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54/STJ). 3. (...)
” (EDcl no REsp 1290999/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“(...) II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que, na hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, a correção monetária tem incidência a partir do evento danoso, a teor da Súmula 43/STJ (...)”
(AgInt no REsp n. 1.736.977/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo parcialmente a sentença, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e
condenar

o réu à restituição, na forma simples, dos valores descontado indevidamente no benefício previdenciário da autora, com a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ) e liquidado em sentença.

Inverto o ônus da sucumbência, visto que a autora sucumbiu em parte mínima de seus pedidos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022